Tribunal: TJDFT
Processo: 0710264-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710264-65.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ROSEMARI CORREA E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ROSEMARI CORREA E SILVA, com fundamento no artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu recurso especial por ela manejado. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo agravo interno (ID 61179196) por parte da ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: "a interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade recursal” (AgInt no MS n. 23.474/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Confira-se, ainda, o AREsp n. 2.701.439, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/09/2024. Assim, não conheço do recurso de ID no 63291618. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004